Tribunal: TJDFT
Processo: 0000574-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CONHECIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXERCIDO. RECEBIDA A APELAÇÃO CRIMINAL. MÉRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. MEDIDA CAUTELAR. APREENSÃO DE OBJETOS PARA PERÍCIA. BLOQUEIO DE BENS E VALORES DE TITULARIDADE DO AGENTE. CONTRARRAZÕES DO MP APRESENTADAS FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. PECULIARIDADES DO FEITO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS OBJETOS. APRECIADO EM OUTRA APELAÇÃO. LEVANTAMENTO DO SEQUESTRO. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS VEEMENTES DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS E VALORES. LIMITAÇÃO DO PREJUÍZO AO VALOR DESCRITO NA DENÚNCIA. INCABÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO RÉU. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA.

I - Tratando-se de processo complexo, com vários réus, tendo o apelante requerido que as razões fossem apresentadas na forma do §4o do art. 600 do CPP, verifica-se que a apresentação das contrarrazões não poderia ocorrer em exíguo prazo. Cuida-se de mera irregularidade que não implica em qualquer prejuízo ao réu e não determina o desentranhamento da peça.

II - O pleito de devolução de objetos apreendidos para realização de perícia foi apreciado em apelação penal distinta. A alegação do apelante, de que todos os objetos foram periciados, deverá ser primeiro apresentada ao d. Juízo de 1o Grau competente, a fim de evitar supressão de instância.

III - Constatados indícios veementes de que os bens e valores bloqueados nas contas do recorrente são de procedência ilícita, a medida assecuratória deve ser mantida.

IV - Não restou demonstrada, de forma inconteste, a origem lícita do valor bloqueado, sendo certo que mesmo bens dessa natureza podem ser objeto de constrição, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei n. 9.613/1998.

V - O excesso de prazo na constrição de bens e valores, assim como a abrangência da medida, deve ser analisado à luz das peculiaridades da demanda com observância do princípio da razoabilidade. Ademais, afasta-se a alegação após o recebimento da denúncia.

VI - Agravo regimental conhecido para, no exercício do juízo de retratação, receber o recurso de apelação, para o qual se nega provimento.